Tribunal: TJSP
Processo: 2169115-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – LAUDO APRESENTADO POR PERITO QUALIFICADO SEGUNDO AS NORMAS TÉCNICAS – EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO TRADUZ ERRO SUBSTANCIAL APTO A ENSEJAR NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – LAUDO APRESENTADO POR PERITO QUALIFICADO SEGUNDO AS NORMAS TÉCNICAS – EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO TRADUZ ERRO SUBSTANCIAL APTO A ENSEJAR NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A ESTIMATIVA APRESENTADA PELO EXPERT – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, INCISO I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.